Tribunal: TJMT
Processo: 1017301-57.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017301-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Consórcio, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO LANZA DE ABREU - CPF: 450.863.498-26 (ADVOGADO), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (AGRAVANTE), DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (AGRAVADO), GUSTAVO MOREL LEITE - CPF: 266.513.258-33 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – MATÉRIA DE DEFESA PREVISTA NO INCISO VII DO ART. 525 DO CPC – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À PARTE FINAL DESSE DISPOSITIVO – INADIMPLÊNCIA NÃO INFORMADA NA FASE DE CONHECIMENTO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA VIA – GARANTIA DA COISA JULGADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O executado pode alegar na Impugnação qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença, conforme inciso VII do art. 525 do CPC, cuja parte final está em consonância com o art. 508.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento da decisão que, em Cumprimento de Sentença, homologou os cálculos realizados pela Contadoria e indeferiu o pedido de compensação formulado pela ora agravante.

Esta aduz que o agravado celebrou Contrato de Adesão ao Consórcio em abril de 2015 e optou por fazer lance embutido utilizando R$9.153,00, parte do crédito da Carta.

Argumenta que foram contratados R$30.510,00, dos quais, com o desconto do lance dado, chega-se à quantia de R$21.217,00, que, atualizados, alcançam R$29.720,27.

Ressalta que não foram quitadas as prestações de janeiro de 2016 até janeiro de 2018, e uma parcela de maio de 2015, o que representa saldo remanescente de 55,99%, ou R$36.100,40, para o Consórcio.

Alega que durante a tramitação do processo o agravado não informou a inadimplência e agora tenta ignorar o débito de mais de R$30.000,00.

Assinala a viabilidade de arguir a compensação de dívida líquida e vencida como matéria de defesa na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, conforme art. 525, §1º, VII, do CPC, sem implicar em violação à coisa julgada.

Em contraminuta, o agravado sustenta que o acolhimento da pretensão da agravante implicará em ofensa à coisa julgada material, pois o
decisum
transitado em julgado a condenou apenas à entrega da Carta de Crédito, sem menção à compensação.

Afirma que a agravante foi quem primeiro motivou o descumprimento da obrigação e por isso não pode exigi-la. Acrescenta que deve propor Ação própria para buscar o recebimento de eventual valor.

Diz que, se deferida a compensação, teria que lhe ser dado o direito à desistência do Consórcio e devolvido o montante das prestações pagas. Destaca que os supostos débitos não são supervenientes à sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou em 8-12-2015 Ação de Obrigação de Fazer em que alega que aderiu à Cota de Consórcio de veículo n. 255, grupo 6261, no valor de R$30.510,00, para quitação em 34 prestações de R$1.105,00.

Afirma que pagou a primeira parcela, depois ofereceu lance de 30% do montante da Carta de Crédito, e foi contemplado, no entanto a agravante exigiu garantias complementares, tais como o aval.

Apresentada a contestação em fevereiro de 2016, a lide foi julgada improcedente em 8-8-2018, mas reformada a sentença na Apelação n. 0056144-63.2015.8.11.0041, nestes termos:

“ (...)
dou provimento ao recurso para cassar a sentença e julgar procedente a Ação, determinando a liberação da carta de crédito em favor da parte autora no valor integral da contemplação, condenar o réu ao pagamento de indenização de R$10.000,00, como danos morais, corrigido monetariamente pela tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a partir da publicação deste acórdão, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como em R$11.000,00 como dano material, corrido monetariamente desde a data do empréstimo e juros a partir da citação. Condeno a parte ré nas custas processuais e nos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa
”

Interposto Recurso Especial, não foi admitido; em seguida o Agravo em Recurso Especial (n. 1.592205-MT) foi provido parcialmente, apenas para afastar os danos materiais, e o trânsito em julgado ocorreu em 18-3-2021 (ID. 52020260, pág. 14, 1º grau).

Iniciado o Cumprimento de Sentença em 16-4-2021, o ora agravado requereu a intimação da ré para liberação da Carta de Crédito na quantia contratada, bem como danos morais e sucumbência de R$23.636,82.

A agravante depositou essa importância e mais R$28.083,92 relativos à Carta de Crédito, e na Impugnação postulou a compensação entre essa quantia e o débito do agravado, que estaria inadimplente com as prestações vencidas de janeiro de 2016 até janeiro de 2018, e maio de 2015, num total de R$32.360,14.

O pedido foi indeferido sob o fundamento de ofensa à coisa julgada.

Na Impugnação ao Cumprimento de Sentença o executado pode arguir qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição,
desde que supervenientes à sentença
(art. 525, VII, do CPC).

A parte final desse artigo está em consonância com o art. 508 do CPC, que enuncia:

“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”
.

Confira-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O art. 525, § 1º, VII, do Novo CPC exige que as causas impeditivas, modificativas e extintivas da obrigação tenham ocorrido depois da sentença, em respeito à eficácia preclusiva da coisa julgada. Nas hipóteses de essas causas já existirem durante a fase de conhecimento, de duas uma: ou foram alegadas em contestação e afastadas pelo juiz ou nem chegaram a ser alegadas. Seja como for, como a eficácia preclusiva da coisa julgada atinge o deduzido e o dedutível (art. 508 do Novo CPC), não é possível a sua alegação em sede de impugnação”.

(Manual de Direito Processual Civil, Volume único, 8ª ed, Salvador, ed. JusPODIVM, 2016).

Embora o agravado tenha ficado inadimplente, em contrariedade à sua própria pretensão (entrega da Carta de Crédito), a agravante não suscitou essa matéria durante toda a fase de conhecimento, mas somente depois do trânsito em julgado da sentença. Dessa maneira, apesar de legítima, esbarra na parte final do inciso VII do art. 525 do CPC, que permite a compensação unicamente quando tratar-se de situação superveniente à sentença; e na presente demanda o inadimplemento ocorreu antes disso, porém, noticiado só agora na fase de Cumprimento.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - MULTA DIÁRIA PELO NÃO ATENDIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A exigibilidade de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer depende da prévia intimação pessoal do devedor.
Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, sendo determinada a conversão da obrigação em perdas e danos, é descabida a compensação de valores, uma vez que isso representaria ofensa à coisa julgada e impossibilitaria o retorno das partes ao status quo ante
”
. (TJMT, N.U 1018445-08.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 12-2-2020, DJE de 14-2-2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. DESCABIDA A DISCUSSÃO ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO, LEGITIMIDADE DE PARTE E DA ALEGADA
COMPENSAÇÃO, ESTA NÃO PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. ART. 502 DO CPC
. PRESCRIÇÃO
. QUALQUER CAUSA MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO, COMO PAGAMENTO, NOVAÇÃO, COMPENSAÇÃO OU PRESCRIÇÃO, DEVEM SER SUPERVENIENTES À SENTENÇA
(ART. 525, § 1º, INCISO VII, DO CPC), SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGRAVO DE INSTRMENTO DESPROVIDO”
. (TJRS, Agravo de Instrumento n. 52364032020228217000, Décima Quinta Câmara Cível, relatora Desa. Carmem Maria Azambuja Farias, julgamento em 29-3-2023).

Logo, ante a própria desídia da agravante em não trazer referida informação aos autos, ônus que lhe competia pois é do seu interesse o recebimento da dívida, não há como impor a compensação nesta fase processual, sob pena de violação à coisa julgada e reabertura de discussões ausentes na fase de conhecimento.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023